Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-68.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-68.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: ESTEFFANY DOS SANTOS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA – ABERTURA DE COMPORTAS DA BARRAGEM DA PEDRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 37, § 6º, CF) – FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC).

1. Apelações simultâneas – inundação por abertura de comportas (Barragem da Pedra).

2. Recurso da autora intempestivo – não conhecido (intimação e preclusão).

3. Legitimidade passiva da CHESF; responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CF).

4. Falha do serviço: gestão de vazão e ausência de aviso prévio eficaz.

5. Força maior não configurada (fortuito interno).

6. Dano moral mantido no valor de 1º grau; vedada majoração para o processo em epígrafe.

7. Apelo da ré desprovido.

8. Honorários majorados em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000073-68.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e outros e como apelada
ESTEFFANY DOS SANTOS CONCEICAO
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
NÃO CONHECER
da apelação interposta por
ESTEFFANY DOS SANTOS CONCEICAO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
,
mantida integralmente a sentença
e
majorados os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .